Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE.
1. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada.
2. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia.
4. O tratamento submetido ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, possuidor de autonomia para indicar a terapêutica mais adequada. Incabível a ingerência da operadora de plano de saúde sobre a prescrição realizada.
5. O procedimento de internação hospitalar em regime integral (home care) é adequado quando inexiste tratamento no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) apto a prover as específicas necessidades terapêuticas de forma eficaz, efetiva e segura.
6. A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
7. O tratamento de home care baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022.
8. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.
9. A negativa em autorizar o atendimento médico em regime de home care causa aflição e angústia, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano.
10. O juiz não está autorizado a conceder de ofício a gratuidade de justiça quando inexiste requerimento da parte que não almeja o benefício.
11. Apelação de Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) desprovida.
12. Apelação de Marlene Arsênio Soares e Terezinha Martins Arsênio parcialmente conhecida e parcialmente provida.